Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-24.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003518-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JAMILE YANE CARNEIRO DE AGUIAR - CPF: 026.040.821-28 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (RECORRENTE), BRUNO PEREIRA LEITE DAURIA - CPF: 013.505.761-23 (RECORRENTE), JORNAL FOLHA DO ESTADO LTDA - CNPJ: 43.346.457/0001-65 (RECORRIDO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR - CPF: 904.547.071-34 (RECORRIDO), TATIANA PERECIN NOCITI - CPF: 732.396.071-15 (RECORRIDO), JESSICA PEDROSO DE BARROS BENITES - CPF: 069.121.901-03 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU. RESTITUIÇÃO DE PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Nos Juizados Especiais, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em grau recursal somente incide sobre o recorrente vencido, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

3.

A ausência de menção expressa à restituição do preparo recursal não configura omissão sanável por embargos, por se tratar de matéria administrativa sujeita a requerimento específico perante a Direção do Foro.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JORNAL FOLHA DO ESTADO em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, nos quais aponta a existência de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026